Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006518-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (AGRAVANTE), MARIA DOS SANTOS SOUSA HOLANDA - CPF: 875.765.973-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA - CPF: 646.153.592-68 (AGRAVADO), PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.017.988/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE QUE DESTRÓI E INVIABILIZA USO DE MORADIA – DEVER DO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELOS RESPONSÁVEIS PELO EVENTO – ÔNIBUS QUE PRESTA SERVIÇO AO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REQUISITOS PREENCHIDOS - LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da medida de urgência, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
,
interposto pelo
Município de Sorriso
, em face da decisão monocrática, disponível no ID n.
124072051
, proferida por esta Relatora, no Agravo de Instrumento pretérito, na qual deferi a tutela de urgência requerida por
Maria dos Santos Souza Holanda
e
Francisco das Chagas Silva Holanda
.

O Município de Sorriso, ora Agravante, sustenta em suas razões recursais que o
decisum
agravado esgotaria o mérito da ação de base.

Defende que, a obrigação deveria ter sido direcionada ao seu litisconsorte, ao fundamento de que seria este o responsável primário pelos danos causados aos autores.

Por esses motivos, requereu a reconsideração ou a reforma da decisão agravada, para isentá-lo da responsabilidade pelo cumprimento da medida liminar.

Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n.
125535173
, pugnando pelo desprovimento deste agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Sorriso
, em face da decisão monocrática, disponível no ID n.
124072051
, proferida por esta Relatora, no Agravo de Instrumento pretérito, na qual deferi a tutela de urgência requerida por
Maria dos Santos Souza Holanda
e
Francisco das Chagas Silva Holanda
.

O Município de Cuiabá sustenta que o
decisum
agravado esgotaria o mérito da ação de base, além do que a obrigação deveria ter sido direcionada ao seu litisconsorte, ao fundamento de que seria este o responsável primário pelos danos causados aos autores.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que os danos causados aos autores da demanda de base é questão incontroversa, tanto que aqui afirmada pelo Agravante, porém, como sendo da responsabilidade do seu litisconsorte.

Como registrado da decisão ora impugnada,

rememoro constar dos autos que,
“
no dia 22/11/2021, por volta das 22h00min, os agravados foram surpreendidos pela colisão de um ônibus escolar contra a sua residência, veículo este da propriedade da segunda ré, e PERON TUR - Viagens e Turismo Ltda – ME, oportunidade em que fora completamente destruída a parte da frente do imóvel e parcialmente o restante da casa, comprometendo um total de 104,34 m2 da área do bem, de maneira que os moradores se viram forçados a deixar a própria casa e alugar outro imóvel, conforme boletim de ocorrência e outros documentos acostados à inicial.”

Relembro, também, a informação de que o ônibus prestava serviço ao Município de Sorriso/MT, de modo que apontada a sua responsabilidade conjunta pelo evento.

Nesse ponto, oportuno salientar que,
em se se tratando de Ação Indenizatória movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso vertente, em que pese as alegações do agravante, os elementos de provas trazidos no feito de origem, a princípio, demonstram a responsabilidade do ente público municipal, sobretudo porque ausente qualquer culpa das vítimas. Logo, a probabilidade do direito é evidente e não se pode olvidar a urgência no atendimento da situação.

A isenção ou divisão de responsabilidade entre os litisconsortes é questão que será melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito da questão.

Com efeito, preservo o entendimento de que preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão que outrora proferi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022